Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019628-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.930.352/0001-93 (AGRAVADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVADO), ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 817.793.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA INFRUTÍFERA CITAÇÃO EM 09/2021 – AUSÊNCIA DE ATOS MATERIALMENTE EFICAZES – BLOQUEIOS INSUFICIENTES – SÚMULA 106/STJ – INAPLICABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão (Id. 195096377) que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito em relação a Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda - ME e Aparecido Francisco da Silva, nos autos da execução de Cédula de Crédito Bancário no 351/5680209.

II – Questão em discussão

Definir se, diante da tentativa infrutífera de citação em setembro de 2021 e da ausência de atos interruptivos ou suspensivos eficazes, restaria configurada a prescrição intercorrente.

III – Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a prática de atos materialmente eficazes, como a efetiva citação ou a constrição patrimonial suficiente. Diligências infrutíferas e bloqueios ínfimos não possuem aptidão para interromper o prazo, conforme orientação do STJ (Tema 568). A Súmula 106/STJ não se aplica, pois a demora não decorreu de entraves exclusivos do Judiciário, mas da ausência de bens localizáveis.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 293650859) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (Id. 195096377), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que figura como executado APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e APARECIDO FRANCISCO DA SILVA.

A execução foi proposta em 11/2013, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 351/5680209, com valor atualizado de R$ 570.161,23 e vencimento final em 04/2016.

Sobreveio acordo homologado judicialmente (Num. 81491960 – pág. 73), cujo descumprimento foi noticiado em 2019. Após diversas tentativas de citação, em setembro de 2021 o exequente tomou ciência da tentativa infrutífera (Num. 81491960 – pág. 110).

Em maio de 2024, foi citada apenas a executada Rosimeire Batista de Freitas da Silva. Quanto aos demais executados, não houve citação válida nem constrição patrimonial.

Instado a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, o exequente alegou não ter permanecido inerte.

O Juízo singular, em 06/08/2024 (Id. 195096377), reconheceu a prescrição intercorrente em relação a Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda – ME e Aparecido Francisco da Silva, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), e suspendeu o feito em relação à executada Rosimeire, nos termos do art. 921, III, CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que: (i) aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC; (
ii
) a citação de Rosimeire interromperia o prazo em relação aos coexecutados (art. 204, §1o, CC); e (
iii
) eventual demora decorreria de entraves do Judiciário, atraindo a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso e o atendimento dos demais pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto em 16/06/2025 (Id. 293650859), dentro do prazo legal, e direcionado contra decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O mérito da lide versa sobre a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no 351/5680209, cujo vencimento final se deu em 04/2016, proposta originalmente em 11/2013. Consta dos autos que houve composição entre as partes, homologada judicialmente (Num. 81491960, pág. 73), com suspensão do feito pelo prazo de adimplemento. Noticiado o descumprimento em 2019, sobreveio retomada da marcha executiva. Em 09/2021, para os fins da Medida Provisória no 1.040/2021 (21/03/2021), a parte exequente deu ciência nos autos da tentativa infrutífera de citação (Num. 81491960, pág. 110). Em 06/2023, o exequente requereu novamente citação; apenas em 05/2024 restou citada a executada Rosimeire Batista de Freitas da Silva, permanecendo sem citação válida os executados Aparecido Francisco da Silva & Cia
Ltda-ME
e Aparecido Francisco da Silva. Em 06/08/2024, o Juízo singular (Id. 195096377) reconheceu a prescrição intercorrente quanto a estes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), determinando a suspensão do feito apenas em relação à executada Rosimeire (art. 921, III, do CPC).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a saber se o lapso temporal verificado, aliado à ausência de atos executivos materialmente eficazes, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como se os argumentos do agravante — prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC; interrupção extensível a coobrigados solidários por força do art. 204, § 1o, do CC; e aplicação da Súmula 106 do STJ — afastam a conclusão adotada na origem.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em distinguir: o prazo de prescrição da pretensão executiva, aplicável à espécie e a dinâmica da prescrição intercorrente no curso do processo, a qual reclama a prática de atos úteis à satisfação do crédito. Em execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, a orientação jurisprudencial aplicada por esta Corte tem sido no sentido da incidência do prazo trienal, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, em combinação com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a Súmula no 150 do STF, equiparando-se temporalmente à ação de conhecimento. Esse entendimento foi expressamente observado na sentença (Id. 195096377), que partiu do vencimento final em 04/2016 e sopesou os marcos processuais subsequentes.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem entendido que o bloqueio de valores irrisórios em comparação com o montante executado não é capaz de interromper o prazo prescricional. Nesse sentido, cito precedente do TJMT:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIOS IRRISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no 003.941.782, firmada em 03/08/2010, no valor atualizado de R$ 48.656,04. A execução foi distribuída em 2011 e permaneceu suspensa por período superior a 13 anos, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o transcurso do prazo trienal após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não obstante a realização de diligências infrutíferas pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD que resultaram apenas em bloqueios irrisórios não convertidos em penhora efetiva.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, conforme disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, cuja aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei no 10.931/2004, equiparando-se temporalmente ao prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula no 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente materializa-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie sem que sejam efetivamente encontrados bens passíveis de constrição, consoante o disposto no art. 921, III e parágrafos, do CPC.

5. A realização de diligências infrutíferas não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para tal desiderato, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), aplicável por analogia às execuções cíveis.

6. A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo a eternização das execuções mediante sucessivas renovações do prazo de suspensão baseadas em meras pesquisas inexitosas, o que contrariaria a sistematização legal e criaria figura incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro de dívida imprescritível.

7. O bloqueio de valor irrisório de R$ 60,22 na conta da executada, representando menos de 0,03% do valor da execução, configura mero arresto simbólico insuficiente para caracterizar constrição patrimonial efetiva, não possuindo aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo prescricional aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas para sua configuração. 2. Somente a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando bloqueios irrisórios ou pesquisas inexitosas nos sistemas informatizados. 3. O bloqueio de valores manifestamente insuficientes em relação ao montante executado constitui mero arresto simbólico, desprovido de eficácia interruptiva do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

(N.U 0010678-43.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025 - destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.

(N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024 - destaquei)

Em relação à queixa recursal da parte agravante quanto ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, ressalto que o precedente invocado pelo recorrente
refere-se
à cobrança por ação monitória ou causal, em que o título serve como documento probatório, não como título executivo extrajudicial. No presente caso, discute-se prescrição intercorrente no âmbito da execução já instaurada, cuja aferição não se resolve pelo prazo em tese aplicável a uma futura ação de conhecimento, mas pelos marcos e pela efetividade dos atos praticados dentro do próprio processo executivo.

Por um lado, a parte agravante sustenta ter sido diligente, com requerimentos periódicos e renovação de tentativas de citação, além de alegar que a citação de coexecutada em 05/2024 interromperia o prazo em favor dos demais devedores, por força do art. 204, § 1o, do CC. De outro lado a moldura fática revela longo interregno sem a prática de atos materialmente eficazes para constrição patrimonial ou garantia do juízo, bem como a tardia citação de coobrigada, ocorrida depois de consolidado o lapso intercorrente reconhecido na origem.

A alegação de que simples peticionamentos, pedidos de pesquisa ou renovações de diligências teriam aptidão interruptiva não encontra guarida na orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS) “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
. Da mesma forma decide o STJ ao afirmar que diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, exigindo-se atos executivos eficazes.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido (STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)”.

No caso, a partir do descumprimento do acordo comunicado em 2019 até o pedido de citação renovado em 06/2023, transcorreu período significativo sem efetiva constrição de bens ou citação válida dos executados principais. A ciência da tentativa infrutífera de citação em 09/2021 (Num. 81491960, pág. 110) foi seguida, por longo intervalo, de diligências que não se converteram em ato executivo útil à satisfação do crédito. A citação de Rosimeire Batista de Freitas da Silva somente ocorreu em 05/2024, quando já consolidado o quadro de paralisia útil em relação aos coexecutados Aparecido Francisco da Silva & Cia
Ltda-ME
e Aparecido Francisco da Silva, não havendo falar em retroação interruptiva.

A alegação de que a citação de codevedor solidário interromperia o prazo em benefício de todos igualmente não socorre ao agravante. Para que a regra do art. 204, § 1o, do CC projete efeitos, é necessário que o ato interruptivo se aperfeiçoe dentro do período não prescrito e antes da consolidação da prescrição intercorrente. A citação tardia de corré, ocorrida em 05/2024, não tem o condão de ressuscitar pretensão já atingida pela prescrição intercorrente em desfavor dos devedores que permaneceram sem citação válida e sem constrição efetiva durante todo o interregno relevante. A propósito, esta Corte tem reiterado que diligências infrutíferas e bloqueios inexpressivos não interrompem o prazo, mantendo-se a extinção por prescrição intercorrente:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18 .2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

O argumento referente à Súmula 106 do STJ igualmente não se sustenta. A
ratio
do enunciado pressupõe que o retardamento do ato processual decorra exclusivamente de mecanismo da Justiça, a despeito da diligência da parte. No caso, as dilações temporais relevantes decorreram sobretudo da ausência de localização eficaz dos devedores e da inexistência de atos executivos aptos a garantir o juízo, malgrado a marcha formal do processo. Requerimentos sucessivos desacompanhados de efetiva constrição não bastam para afastar a incidência da prescrição intercorrente.

No que toca ao debate sobre a Lei no 14.195/2021, ainda que não se cogite de aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 921 do CPC, a solução do caso independe desse regime, pois a conclusão se apoia em base anterior e estável: a necessidade de atos úteis e eficazes para interromper a prescrição intercorrente, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568. Assim, a decisão recorrida não incorreu em retroatividade vedada, nem contrariou a disciplina vigente; limitou-se a reconhecer que, no período aferido, não houve citação válida dos executados principais nem constrição patrimonial suficiente.

Portanto, à luz da cronologia processual específica destes autos (ajuizamento em 11/2013; acordo homologado e suspensão; descumprimento comunicado em 2019; ciência de citação infrutífera em 09/2021; pedido de citação em 06/2023; única citação efetivada em 05/2024 apenas em relação a corré; sentença em 06/08/2024, Id. 195096377), bem como da exigência jurisprudencial de atos materialmente eficazes para interromper a prescrição intercorrente, mantém-se hígida a extinção da execução com resolução de mérito quanto a Aparecido Francisco da Silva & Cia
Ltda-ME
e Aparecido Francisco da Silva (art. 487, II, do CPC), preservada a suspensão do feito apenas quanto à executada Rosimeire (art. 921, III, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025